Tribunal: STF
Processo: Rcl 35335
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 27 de novembro de 2019, intimei a parte reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço correto da beneficiária, a fim de que sua citação fosse concretizada, haja vista informação prestada pelos Correios de que o beneficiário Luenis Ribeiro da Silva é desconhecido no endereço apontado nos autos como seu domicílio (Doc. 45).
    A parte reclamante apresentou, no bojo da Petição STF 77.606/2019, o endereço dos advogados constituídos pela parte no processo de origem, razão pela qual determinei, em 04/02/2020, a intimação dos referidos advogados para que informassem o endereço correto do beneficiário. 
    Contudo, devidamente intimados, os advogados não apresentaram qualquer manifestação nos autos (Doc.52).
    Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. 
    In casu, frustradas as tentativas de localização do beneficiário, a reclamante informou desconhecer outros endereços da mesma, razão pela qual pugnou pela intimação dos advogados constituídos nos autos de origem, tentativa que também restou infrutífera.
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual, entendo ser adequada, no atual momento processual, a busca por novos endereços do beneficiário junto aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade onde supostamente reside, para que informem o endereço constante de seus cadastros, conforme autoriza o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil, que dispõe:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Ex positis, DETERMINO a busca pelo endereço atualizado do beneficiário Luenis Ribeiro da Silva nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade de sua residência, à luz do disposto no § 3º do art. 256 do CPC, bem como nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como WEBSERVICE e SIEL (Sistema de Informações Eleitorais). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente